Tribunal: STF
Processo: MI 2227
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-10-24
Data de publicação: 2013-10-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA EXISTÊNCIA DE NORMA QUE TORNE VIAVÁVEL O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DOS GRADUADOS EM DIREITO. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO EXAME DE ORDEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não há qualquer ausência de norma regulamentadora que torne inviável o exercício profissional dos graduados em Direito.



    II – O impetrante busca, em verdade, a declaração de inconstitucionalidade do exame de ordem para inscrição na OAB – providência que não cabe nesta via.



    II – O Plenário desta Corte reconheceu a validade constitucional da norma legal que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência para negar seguimento, por meio de decisão monocrática, a recursos, pedidos ou ações quando inadmissíveis, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.